Tribunal: STF
Processo: Rcl 2253
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-02
Data de publicação: 2007-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO NÃO-ALIMENTAR.
   ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1.662/SP.
   IMPROVIMENTO.
I - Atraso no pagamento de precatório originado de
   dívida não-alimentar.
II - Decisão do Tribunal de Justiça que
   deferiu ordem de seqüestro. Possibilidade.
III - Ausência de
   afronta ao decidido na ADI 1.662/SP. Precedentes.
IV - Agravo
   regimental improvido.